Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS. PANDEMIA. ARTIGO 317 CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS A DEMONSTRAR A DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS PARCELAS ENTABULADAS NO CONTRATO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.
3. Como medida de ajuste por força do art. 317 do Código Civil, deve ser considerado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia hábil a justificar a revisão, a depender da particularidade da situação envolvendo obrigação pecuniária, se esta configura motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, porquanto a notoriedade da questão atinente à saúde pública, por si só, não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada pessoa ou empresa.
4. Não havendo qualquer argumentação ou prova de que a parte demandante tenha sofrido repercussões em suas atividades profissionais de forma a fragilizar sua saúde financeira em decorrência dos efeitos da pandemia, não se pode acolher o pedido de alteração do índice de atualização das parcelas do contrato de financiamento de imóvel.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo da ré. Julgado prejudicado o recurso adesivo da autora.